Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADO POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR, DE DESOBEDIÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL MAJORADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR MORAL INDENIZATÓRIO MÍNIMO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, em especial pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, pelo Auto de Constatação e pelo Auto de Infração, deve ser mantida a condenação.
2. No que se refere à valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada crime, em razão de múltiplas condenações anteriores, conforme entendimento majoritário desta Corte de Justiça.
2.2. Mantida a pena corporal unificada, deve ser preservada a pena de multa, eis que elas devem manter relação de proporcionalidade entre elas.
2.3. Outrossim, também deve ser mantida a pena de suspensão/proibição para dirigir, eis que ela foi fixada em razão inferior à utilizada para a fixação da pena corporal, o que se mostra mais favorável à Defesa.
3. Por fim, deve ser mantido o valor indenizatório moral mínimo fixado em sentença, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade das lesões sofridas pela vítima, que experimentou limitação de movimento e pode ter de passar por cirurgia para corrigir lesão patelar.
4. Recurso conhecido e desprovido.